Tribunal: TJSP
Processo: 1031974-61.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Restituição de Débito. Promessa de Compra e Venda. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cobrança de Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária ou atividade congênere é sempre abusiva. Julgamento do Recurso Repetitivo no 1.551.956/SP. Abusividade reconhecida no pagamento da taxa cobrada. Devolução devida. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Restituição de Débito. Promessa de Compra e Venda. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cobrança de Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária ou atividade congênere é sempre abusiva. Julgamento do Recurso Repetitivo no 1.551.956/SP. Abusividade reconhecida no pagamento da taxa cobrada. Devolução devida. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).